Tribunal: TJPA
Processo: 0027000-27.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0027000-27.2013.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

SENTENCIADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, RENATTA COVRE VIEIRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se mensalmente, cada vez que a dedução é praticada pela autoridade coatora. Prejudicial de decadência rejeitada;

2- A insurgência da impetrante não é contra lei em tese, mas contra o ato administrativo concreto, isto é, o desconto compulsório da contribuição para o PABSS, imposto por lei municipal. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada;

3- A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88;

4 – No mérito, entendo que, a contribuição compulsória não se sustenta, visto que, visto que já há pronunciamentos do STF, no sentido de que a contribuição, que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos, de tal modo que essa contribuição não pode vir contemplada de forma obrigatória, pois tais serviços somente serão custeados mediante o pagamento de contribuição facultativa àqueles que se dispuserem a dele usufruir.

5- Sentença mantida à Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA),
31
de
março
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA Nº 0027000-27.2013.8.14.0301
(Num. 2440644 - Pág. 2 a 13), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que nos autos da ação de mandado de segurança ajuizada por
RENATTA COVRE VIEIRA
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, concedeu a ordem, determinando que o IPAMB se abstenha de descontar da remuneração da impetrante a contribuição para a assistência à saúde.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental proposta por Renata Vieira em desfavor do Presidente do IPAMB aduzindo ser servidora pública municipal e requerendo à suspensão do pagamento de contribuição compulsória ao Plano de Assistência Básico à Saúde e Social – PABSS (Num. 2440627 - Pág. 4 a 13).

Juntou documentos.

Apreciando o pedido liminar, o juízo de piso deferiu a tutela, determinando a imediata suspensão do recolhimento de tal contribuição, a qual incide no percentual de 6% (seis por cento) sobre a remuneração do Impetrante, havendo sido concedida a liminar (Num. 2440628 - Pág. 2 a 5).

Devidamente intimado, a autarquia municipal prestou informações alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita em razo do no cabimento de mandado de segurança contra lei em tese. Como prejudicial de mérito, entende que teria ocorrido o fenômeno da decadência. No mérito pugnou pela denegação da ordem. (Num. 2440629 - Pág. 1 a 19).

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela concessão da ordem requerida pelo impetrante (Num. 2440632 - Pág. 2 a 18).

Sobreveio sentença (Num. 2440634 - Pág. 1 a 9) concedendo a ordem requerida, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar que ao PRESIDENTE DO IPAMB que se abstenha de descontar na folha de pagamento da impetrante a contribuição para a assistência à saúde ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, tudo nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar o impetrado ao pagamento de custas processuais sucumbenciais ou finais, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita nesta oportunidade, bem como pela isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea “g”, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condenar o IPAMB em despesas de sucumbência.

Sem honorários conforme o artigo 25 da Lei 12016/09.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC.

Irresignado o IPAMB interpôs
recurso de apelação
(Num. 2440636 - Pág. 2 a ) alegando, preliminarmente, 1- a nulidade processual por ausência de intimação da Procuradoria do Município de Belém; 2- a inadequação da via eleita em razão do não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese, 3- bem como a decadência do direito à impetração do mandamus.

No mérito, defendeu a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99, a violação do pacto federativo e a impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em mandado de segurança.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (Num. 2440637 - Pág. 3), apesar de regularmente intimado, o apelado não se manifestou no prazo legal.

Regularmente distribuída a demanda por meio eletrônico – PJE, coube a relatoria ao Douto Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (Num. 2440638 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 3º Procurador de Justiça Cível, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (Num. 2440639 - Pág. 3 a 9).

Monocraticamente (Num. 2440640 - Pág. 2 a 5) o douto relator deu provimento ao recurso para anular a sentença guerreada, porém mantendo os efeitos da liminar concedida, nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, CONHEÇO do Reexame Necessário e do Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB e pelo Município de Belém, dando-lhe PROVIMENTO para anular a sentença guerreada, porém mantendo os efeitos da liminar concedida às fls.20/21v., e determinando a remessa dos autos ao primeiro grau para que seja providenciada a ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a saber, o Município de Belém, na pessoa de seu Procurador, para que, querendo, ingresse no feito, prosseguindo-se o mesmo em seus ulteriores de direito.

P. R. I.

Belém, 17 de março de 2016.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATOR – JUIZ CONVOCADO”

Certidão de trânsito em julgado da decisão proferida (Num. 2440640 - Pág. 10).

Foi determinada a remessa dos autos ao 1º grau de jurisdição para que fosse providenciada a ciência do feito ao órgão de representação judicial do Município de Belém, para, querendo, ingressasse no feito.

Cientificada a Procuradoria do Município de Belém não apresentou manifestação, consoante certidão (Num. 2440641, fl. 08).

Em despacho (Num. nº 2440642), foi determinada a citação da pessoa jurídica de direito público à qual está vinculada a autoridade coatora para, querendo, ingressar no feito, nos termos do Art. 7°, II, da Lei nº 12.016/2009.

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – lASB apresentou informações (Num. 2440642, fls. 03/05), requerendo o julgamento do feito sem resolução de mérito, por entender que o pedido da impetrante poderia ter sido feito administrativamente., ou alternativamente, pugnou pela improcedência do mandamus.

Parecer do Ministério Público de 1º Grau, (Num. 2440643, fl. 02), reiterou o parecer proferido no ID nº 2440632 em todos os seus termos.

Sobreveio nova sentença, rejeitando as preliminares arguidas, concedendo a segurança nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Pelo exposto, declaro a inconstitucionalidade material do art. 46, da Lei 7.984/99 e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB se abstenha de descontar da remuneração da Impetrante a contribuição para a assistência à saúde.

Sem custas, dada a isenço da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários.

Estando a deciso sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

Não houve a interposição de recurso voluntario a sentença, conforme certidão (Num. 2440645 - Pág. 3).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela confirmação da sentença proferida pelo juízo de piso (Num. 2577579 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/2015 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ter sido proferida sob a vigência do Novo Código Processual.

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão objeto de reanalise por esta Egrégia Corte é a ação proposta por Renatta Covre Vieira em desfavor do IPAMB visando suspender a cobrança obrigatória 6% (seis por cento) sobre o total de sua remuneração a título de contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básica à Saúde – PABSS.

A sentença ora reexaminada concedeu a segurança, dando assim razão ao impetrante, para que seja sustada a cobrança do percentual de 6% sobre a sua remuneração.

Vamos aos pontos traçados na sentença, para saber se os mesmos estão corretos, ou precisam de reforma.

Preliminarmente o IPAMB aduziu acerca da decadência do mandamus.

Quanto a essa preliminar, entendo que, em que pese o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração da Ação Mandamental, destaco que, no caso em tela, tem-se que as contribuições para o Plano de Assistência Básica à Saúde-PABSS, nos contracheques do servidor, configuram relações jurídicas de trato sucessivo, de modo que o prazo decadencial do mandado de segurança para afastá-los, quando indevidos, renova-se mensalmente, cada vez que a referida dedução é praticada pela autoridade coatora.

Ademais, quanto a preliminar de inadequação da via eleita, mais uma vez não posso concordar, pois, a insurgência do impetrante não é contra lei em tese, mas contra o ato administrativo concreto, isto é, o desconto compulsório da contribuição para o PABSS, imposto por lei municipal.

Quanto ao mérito, tem-se que saber se é devido ou não a contribuição compulsória dos servidores públicos municipais, para custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS.

Analisando os argumentos expostos, entendo que, a contribuição compulsória não se sustenta, visto que, visto que já há pronunciamentos do STF, no sentido de que a contribuição, que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos, de tal modo que essa contribuição não pode vir contemplada de forma obrigatória, pois tais serviços somente serão custeados mediante o pagamento de contribuição facultativa àqueles que se dispuserem a dele usufruir.

Confira:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 799625 ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL 7.672/82. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADA AOS SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. ART. 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. PRECEDENTES: ADI 3.106 E RE 573.540. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 632035 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO MÉDICO HOSPITALAR. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos Estados-membros e Municípios competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (AI 772702 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-036 DIVULG 22-02-2011 PUBLIC 23-02-2011).

Sendo assim, a adesão a plano de saúde, em sede municipal, não pode ter caráter impositivo, uma vez que o ingresso e a permanência do servidor devem ser livremente manifestados.

Com tais considerações, acompanho ainda a manifestação exarada pelo Ministério Público de 2º grau, que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

(...) Cumpre ainda destacar que o presente mandamus não tem por objeto a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/1999, mas a suspensão de descontos indevidamente efetuados na folha de pagamento da impetrante, cuja causa de pedir reside na referida inconstitucionalidade. Não se trata, por conseguinte, de Mandado de Segurança contra lei em tese.

Por todo o exposto, tem-se que agiu corretamente o Juízo a quo, de modo que não merece qualquer reforma a sentença ora examinada.

IV – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o Ministério Público, por meio deste Procurador de Justiça, nos autos de Reexame Necessário, manifesta-se pela MANUTENÇÃO integral da sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos da fundamentação ao norte.

Portanto, a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
31
de
março
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020